Tribunal: TJBA
Processo: 8024054-05.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024054-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO EM COMARCA DIVERSA DAQUELA DA AÇÃO PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ART. 3º, § 12, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para definir qual juízo é competente para processar e julgar requerimento de apreensão de veículo localizado em Salvador, quando a ação principal de busca e apreensão tramita na Comarca de Santo Antônio de Jesus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o requerimento de apreensão de veículo dado em alienação fiduciária, quando o bem está localizado em comarca diversa daquela onde tramita a ação principal de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece expressamente a possibilidade de a parte interessada requerer diretamente ao juízo da comarca onde localizado o veículo o cumprimento de liminar de busca e apreensão concedida por juízo da comarca onde proposta a demanda principal. 4. O dispositivo legal visa conferir maior celeridade e efetividade ao cumprimento da medida liminar, permitindo que o juízo do local onde o bem se encontra determine sua apreensão, sem a necessidade de expedição de carta precatória. 5. O requerimento de apreensão do veículo em comarca diversa não configura litispendência, tratando-se de procedimento equivalente a uma carta precatória, com finalidade específica de dar cumprimento à medida liminar já concedida nos autos principais. 6. A competência para processar e julgar o requerimento de apreensão é do juízo da comarca onde está localizado o bem, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar o requerimento de apreensão de veículo dado em alienação fiduciária é do juízo da comarca onde está localizado o bem, independentemente da comarca onde tramita a ação principal, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 12 (redação dada pela Lei nº 13.043/2014); RITJBA, art. 241, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0506429-44.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.02.2023, Primeira Câmara Cível, pub. 16.03.2023; TJ-TO, Agravo de Instrumento nº 0012412-47.2024.8.27.2700, Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas, j. 27.11.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível n.º 8024054-05.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e suscitado JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, fixando a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA